Tribunal: TJBA
Processo: 8000173-81.2021.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000173-81.2021.8.05.0212 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MATEUS ALVES DA COSTA Advogado(s): RENATA RAMOS CARVALHO ALVES APELADO: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA Advogado(s):PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO registrado(a) civilmente como PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO, MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA/BA APOSENTADO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. EXONERAÇÃO DO CARGO. LEGALIDADE. PREVISÃO LEGISLATIVA ACERCA DA VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO EM CASO DE APOSENTADORIA. LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO, SEM APROVAÇÃO EM NOVO CONCURSO PÚBLICO. ENTENDIMENTO DO STF. TEMA Nº 1.150. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I - A controvérsia cinge-se em analisar a legalidade da exoneração do apelante, em razão de sua aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social - RGPS. II - Da análise dos autos, restou incontroverso que o demandante, servidor estatutário do Município de Riacho do Santana/BA desde 01/07/2013 (ID 65379782), se aposentou por tempo de contribuição em 27/06/2018 pelo RGPS (ID 65379785), vez que a municipalidade não possui regime próprio de previdência. III - Acerca da possibilidade de cumulação dos proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo público, a Constituição Federal dispõe em seu art. 37, § 10º, que é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. IV - Por sua vez, o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Riacho de Santana, no art. 35, dispõe que a vacância do cargo decorrerá da aposentadoria. V - Isto posto, da análise dos autos, conclui-se que o recorrente, servidor aposentado através do RGPS pelo Município de Riacho de Santana/BA, o qual possui previsão legislativa acerca da vacância do cargo público em caso de aposentadoria, não pode ser reintegrado aos quadros da administração pública. VI - Recurso improvido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000173-81.2021.8.05.0212 em que figuram como apelante MATEUS ALVES DA COSTA e como apelado o MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR